Tribunal: TJES
Processo: 5012300-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012300-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012300-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: WILEN DE BARROS - ES29362

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE OSTENTA A AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito das Cortes Superiores, a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero.

2. Na situação em tela, há situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão de ostentar ação penal em curso, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

3. Ordem parcialmente concedida para determinar a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012300-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: WILEN DE BARROS - ES29362

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MEIRELES ROCHA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do processo tombado sob nº 0000780-20.2023.8.08.0006, no qual o paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente semiaberto.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Na petição do
writ,
a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na r. sentença.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto,
com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na situação em tela, a apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente em sentença, mesmo após fixar-lhe o regime inicialmente semiaberto, invocando os fundamentos externados em decisões anteriores.

Em análise aos documentos juntados pela defesa, nos quais constam decisões de avaliação da prisão preventiva do paciente, observa-se que o seu cárcere cautelar fora determinado exatamente em razão de possuir ação penal em curso pela prática do delito de roubo (ação penal nº 0007563-04.2018.8.08.00006), de modo que há situação excepcional a justificar a manutenção de sua prisão preventiva, ainda que tenha sido condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.

Deste modo, arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, a fim de que a apontada autoridade coatora adote as medidas necessárias à transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acolho o entendimento do E. Relator quanto a parcial concessão da ordem.